Tribunal: TJSP
Processo: 0019626-73.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada. Pleito de fornecimento de medicamento de uso contínuo. Demanda originalmente distribuída à 2a Vara Cível de Jaboticabal, que declinou da competência e determinou a redistribuição do feito à Vara do Juizado Especial Cível local, tendo em vista o valor atribuído à causa. Juízo do Juizado Especial Cível

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada. Pleito de fornecimento de medicamento de uso contínuo. Demanda originalmente distribuída à 2a Vara Cível de Jaboticabal, que declinou da competência e determinou a redistribuição do feito à Vara do Juizado Especial Cível local, tendo em vista o valor atribuído à causa. Juízo do Juizado Especial Cível que, com fundamento no artigo 292, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, corrigiu o valor da causa, considerando o preço unitário do fármaco e a continuidade do tratamento. Quantia que supera a alçada de 60 (sessenta) salários mínimos e, assim, não faz atrair a competência absoluta do Juizado Especial Fazendário – ou, à sua falta, de quem lhe faça as vezes. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaboticabal, ora suscitado.